Tribunal: CARF
Processo: 11060.724141/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEIS LIGADA Á ATIVIDADE COMERCIAL
Estando a despesa com lubrificantes e combustíveis relacionada á atividade de industrialização/fabricação ou prestação de serviços, a previsão legal para apropriação de créditos no regime da não cumulatividade para tais dispêndios está circunscrita no artigo 3o, IX c/c artigo 15 da Lei no 10.833/2003, por se caracterizarem como gastos na operação de venda.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
DESPESAS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LIGADA Á ATIVIDADE COMERCIAL
Estando a despesa com lubrificantes e combustíveis relacionada á atividade de industrialização/fabricação ou prestação de serviços, a previsão legal para apropriação de créditos no regime da não cumulatividade para tais dispêndios está circunscrita no artigo 3o, IX c/c artigo 15 da Lei no 10.833/2003, por se caracterizarem como gastos na operação de venda.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724141/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.551 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ MINOZZO & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no
processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
DESPESAS COM LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEIS LIGADA Á
ATIVIDADE COMERCIAL
Estando a despesa com lubrificantes e combustíveis relacionada á atividade de
industrialização/fabricação ou prestação de serviços, a previsão legal para
apropriação de créditos no regime da não cumulatividade para tais dispêndios
está circunscrita no artigo 3o, IX c/c artigo 15 da Lei no 10.833/2003, por se
caracterizarem como gastos na operação de venda.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724141/2011-94
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
DESPESAS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LIGADA Á
ATIVIDADE COMERCIAL
Estando a despesa com lubrificantes e combustíveis relacionada á atividade de
industrialização/fabricação ou prestação de serviços, a previsão legal para
apropriação de créditos no regime da não cumulatividade para tais dispêndios
está circunscrita no artigo 3o, IX c/c artigo 15 da Lei no 10.833/2003, por se
caracterizarem como gastos na operação de venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por bem descrever os fatos :

O presente processo tem por objeto manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte acima identificado em face de Despacho Decisório que deferiu
parcialmente diversos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) relativos a
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

Segundo consta no Despacho Decisório no 672, de 26/09/2012, emitido pela Seção
de Orientação e Análise Tributária – Saort da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santa Maria-RS (fls. 806-812), os PER objeto de análise pela autoridade fiscal
foram os seguintes:

Após análise dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
dos registros constantes do arquivo em excel e das notas fiscais de entrada
apresentados pelo contribuinte, a autoridade fiscal constatou que entre os créditos de
PIS e COFINS informados no DACON havia créditos relativos a despesas com
combustíveis e lubrificantes e despesas de conservação de silos, apurados sem
previsão legal.
Assim, após a exclusão dos créditos glosados, foram calculados os valores passíveis
de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS não cumulativos vinculados às
receitas do mercado interno dos períodos de apuração analisados, o que resultou no
reconhecimento do direito creditório nos montantes abaixo discriminados,
homologando-se as compensações formalizadas até o limite do direito creditório
reconhecido:
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

O contribuinte foi cientificado em 31/10/2012 (fls. 940) e apresentou manifestação
de inconformidade em 09/11/2012 (fls. 943-948), alegando, em síntese, que:

- Os artigos, 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2002 deixam clara a
possibilidade de apropriação de créditos de PIS e de COFINS decorrentes da
utilização de combustíveis, lubrificantes e manutenção de veículos utilizados no
processo de industrialização, prestação de serviços e comercialização de produtos.

- Nesse sentido são as decisões exaradas nas esferas administrativa e judicial,
conforme se observa no julgamento da AC 2008.71.00.022919-5 do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, na Solução de Consulta da Secretaria da Receita
Federal no 325, de 28/12/2005, e na Solução de Divergência da Secretaria da Receita
Federal no 37, de 09/10/2008.

- Assim resta flagrante o direito da empresa de manter os créditos de PIS e COFINS
decorrentes de despesas com combustíveis e lubrificantes. Mesmo que assim não
fosse, destaca-se o relevante fato de que a própria empresa realiza o transporte
quando da venda dos produtos, caracterizando a hipótese de frete próprio que integra
a cadeia de produção/comercialização, o que enseja direito de crédito nos termos do
art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.

- A aquisição de combustíveis configura hipótese de despesa na venda do produto,
portanto faz parte do ciclo direto de comercialização que segue à produção. São
despesas que, embora não se identifiquem com o processo de transformação ou
produção dos bens e produtos, estão relacionadas com a estrutura comercial da
empresa, sendo aplicável o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nesse sentido,
a decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1147902/RS.

- Portanto, considerando as peculiaridades de suas atividades, as despesas com
combustíveis utilizados no transporte das vendas deve ser considerado um
componente do tipo “insumo” (art. 3o, II, das Leis no 10.637/202 e 10.833/2003) ou
despesa de frete na operação de venda (art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003), motivo
pelo qual deve ser reconhecida a validade dos créditos apropriados pela empresa,
reconhecendo-se o direito ao ressarcimento integral.
É o relatório.

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

A DRJ/CURITIBA, considerando improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconheceu o direito creditório pretendido, assim ementando seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE APURAÇÃO CRÉDITO.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep,
somente geram créditos passíveis de utilização pelo contribuinte aqueles custos,
despesas e encargos expressamente previstos na legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, geram créditos a título
de insumo apenas as aquisições de bens, inclusive combustíveis e lubrificantes, que
sejam diretamente aplicados ou consumidos na prestação de serviços e na fabricação
ou produção de bens destinados à venda.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE APURAÇÃO CRÉDITO.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
No regime não cumulativo da Cofins, geram créditos a título de insumo apenas as
aquisições de bens, inclusive combustíveis e lubrificantes, que sejam diretamente
aplicados ou consumidos na prestação de serviços e na fabricação ou produção de
bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a requerente apresentou Recurso Voluntário dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

Anexa ao Recurso Voluntário cópia do Acórdão exarado pelo STJ no REsp
no1.235.979/ RS.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

.

Pondo um fim á controvérsia que se estendia em torno da definição de insumo para o
regime da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, o Superior Tribunal de
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência,
ao definir insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

.

Neste contexto, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por força do
disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão.

.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

A autoridade fiscal, após analisar os demonstrativos contábeis, documentos e a
contabilidade digital da ora recorrente, resolveu por glosar os seguintes créditos, e a
DRJ/CURITIBA, após analisar as razões de defesa apresentadas, decidiu por manter tais glosas,
contra as quais a ora recorrente se insurge :

- , a autoridade fiscal constatou que entre os créditos de PIS e COFINS informados no DACON
havia créditos relativos a despesas com combustíveis e lubrificantes e despesas de conservação
de silos, apurados sem previsão legal.

Analisemos tais glosas :

- CRÉDITOS RELATIVOS A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Diante da definição de insumos, para efeitos do inciso II dos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, como todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica
a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

Deve-se, para análise da glosa efetivada, considerar as atividades da recorrente, como
constantes do seu Contrato Social, a saber : o ramo de atividade da empresa é o de transporte
rodoviário intermunicipal de cargas em geral e cereais próprios e de terceiros; transporte rodoviário
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

de produtos perigosos; plantio, beneficiamento, moagem, industrialização e preparação de
alimentos de origem vegetal; transformação, secagem, limpeza e comercialização no atacado e no
varejo de produtos agrícolas próprios e de terceiros; exploração agropecuária; produção e
comercialização no atacado e no varejo de sementes; comércio atacadista e varejista, representação,
importação e exportação de defensivos agrícolas, calcário, cereais, sementes de cereais, forrageiras,
ração, produtos e medicamentos veterinários e implementos agrícolas; exploração de serviços
aéreos especializados de proteção à lavouras, constituídos de polvilhamento, semeadura, adubação e
povoamento de águas; assistência técnica agronómica, elaboração e execução de projetos
agropecuários, representação comercial de máquinas, equipamentos e outros insumos para a
agricultura, inclusive adubos, fungicidas, inseticidas e produtos destinados ao controle biológico de
doenças e pragas das lavouras e comércio varejista de combustíveis, óleos e lubrificantes.

Verifica-se que, entre as atividades da recorrente encontram-se a prestação de
serviços de transporte rodoviário intermunicipal de cargas em geral, serviços de transporte
rodoviário de produtos perigosos, exploração de serviços aéreos especializados de proteção à
lavouras, constituídos de polvilhamento, semeadura, adubação e povoamento de águas.

A recorrente, em suas razões recursais, traz a informação de que “o contrato social
(Anexo II) e dos documentos trazidos aos autos (Anexo III), comprovam que entre as atividades da empresa está o
transporte de mercadorias, portanto, combustíveis e lubrificantes são sim insumos na prestação de suas atividades.”

As Leis 10.637/02 e 10.833/03 instituíram o regime não cumulativo para o PIS e a
Cofins, permitindo que o contribuinte pudesse deduzir do valor a pagar, a título de contribuições,
créditos referentes a "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços ,e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda" (artigo 3o, II). A norma é clara
ao dispor que os insumos que propiciam ao contribuinte a obtenção de créditos estão relacionados á
prestação de serviços e à atividade de produção e fabricação, não contemplando a simples
comercialização de mercadorias.

Tanto a manifestação de inconformidade quanto o recurso voluntário não se referem à
prestação de serviços de transporte rodoviário, mas unicamente à venda de produtos, incluindo a
consequente entrega com o emprego de veículos da empresa vendedora.

Conforme informação extraída do PARECER DRF/STM No 154, ás e-fls. 819, a
empresa está cadastrada no CNAE 4683-4-00 comércio atacadista de adubos, defensivos agrícolas e
comercializa também soja e combustíveis. O que indica ser a atividade da empresa o comércio.

Também relevante para o deslinde da questão colacionar os argumentos trazidos pela ora
recorrente em suas razões de defesa, tanto em sede de manifestação de inconformidade, quanto em sede
de recurso voluntário :

- outro fato relevante para a solução da presente controvérsia deve ser
considerado, qual seja, que a empresa LUIZ MINOZZO realiza o seu
próprio transporte quando da venda dos produtos, caracterizando a
hipótese de frete próprio que, por óbvio, integra a cadeia de
produção/comercialização. (e-fls. 928);
- com efeito, a aquisição de combustíveis realizada pela empresa
LUIZ MINOZZO configura hipótese de despesa na venda de produto
já produzido, portanto, parte do ciclo direto de comercialização que
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

segue a produção São despesas que se não se identificam com o
processo de transformação ou produção dos bens e produtos, estão
relacionadas aos valores gastos com a estrutura comercial da empresa,
sendo, portanto, aplicado o inciso IX do artigo 3° da Lei n° 10.833. (e-
fls. 929)
- Conclui-se, portanto, considerando as peculiaridades da atividade
social da LUIZ MINOZZO, aliadas à característica própria do
transporte das mercadorias por ela vendidas, que ou a despesa com
combustíveis utilizados no transporte (frete) das vendas é também um
componente do tipo "insumo" previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei
n° 10.833, ou, então constitui-se em despesa de vendas, pois a
operação é realizada com esse propósito e o ônus é suportado pelo
vendedor, permitindo, então, o direito ao creditamento de tal despesa
com o frete conforme previsão no inciso IX do artigo 3° da Lei n°
10.833.( e-fls. 930);

Segundo consta na descrição dos fatos constante do Despacho Decisório, a empresa
tem como atividade o “comércio de insumos agropecuários, comércio de sementes e cereais,
atuando no mercado interno e de exportação”, o que não engloba prestação de serviços nem
produção/fabricação de bens destinados à venda.

A própria recorrente informa, em suas razões de defesa, que os combustíveis e
lubrificantes são utilizados nos veículos que efetuam o transporte das mercadorias comercializadas.

Tais fatos evidenciam que a utilização dada aos combustíveis e lubrificantes se
enquadra na hipótese legal de creditamento gastos na operação de venda, pois se trata de etapa
posterior à fabricação/produção dos bens vendidos.

Diante do todo exposto, justifica-se a pretensão da recorrente de se apropriar de
créditos de PIS e Cofins relacionados a gastos com aquisição de combustíveis e lubrificantes, pois
tais dispêndios amoldam-se ao disposto no artigo 3o, IX c/c artigo 15 da Lei no 10.833/2003, já que
devem ser considerados, no caso, gastos na operação de venda.

Por todas as razões expostas, dou parcial provimento ao recurso voluntário neste
tópico. O provimento é parcial por faltar a este CARF competência apara homologação das
compensações pretendidas, competência esta exclusiva da autoridade emissora do Despacho
Decisório.

Conclusão

.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito ao crédito por considerar que os gastos com combustíveis se inserem no inciso IX do artigo
3o c/ c artigo 15 da Lei 10,833/2003.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.724141/2011-94

Ari Vendramini

Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital